Tribunal: TRF3
Processo: 5015100-15.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
510/575)

5015100-15.2023.4.03.6100

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015100-15.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BARRACRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIANE LAZZEROTTI - SP147239-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IOF. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela União Federal, nos quais se alega omissão do acórdão quanto à ilegitimidade ativa da cooperativa de crédito para pleitear a exclusão da incidência do IOF e quanto à subsunção do caso ao art. 13 da Lei no 9.779/1999 e ao § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, com pedido subsidiário de prequestionamento.

Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à natureza jurídica dos atos cooperativos típicos e à consequente inexigibilidade do IOF, reconhecendo o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via dos embargos de declaração.

Prequestionamento que não autoriza o reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015100-15.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: BARRACRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIANE LAZZEROTTI - SP147239-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (PGFN), em que se alega omissão do acórdão no tocante, principalmente, à ilegitimidade ativa da cooperativa embargada para pleitear a exclusão da incidência do IOF e à necessidade de manifestação sobre a subsunção ao art. 13 da Lei 9.779/1999 e ao §1o do art. 22 da Lei 8.212/91. A peça da PGFN sustenta que tais pontos configuram matéria de ordem pública, devendo ser conhecidas de ofício, e requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos indicados para viabilizar recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a embargada BARRACRED replica que a ilegitimidade ativa foi previamente enfrentada e reconhecida na sentença de primeiro grau, não tendo sido impugnada pela União em apelação, o que acarretaria preclusão; aduz, ainda, que o acórdão examinou e decidiu a questão atinente à natureza dos atos cooperativos típicos e à inexigibilidade do IOF, com fundamentação constitucional, legal e jurisprudencial suficiente. A embargada qualifica os embargos como tentativa de rediscussão de mérito e de efeito protelatório, pleiteando o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos, com condenação da União às cominações por litigância protelatória; sustenta, alternativamente, sua legitimidade para pleitear restituição/compensação em razão de sua responsabilidade de reter e recolher o tributo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (PGFN), em face do acórdão que reconheceu a inexigibilidade do IOF sobre atos cooperativos típicos praticados pela cooperativa de crédito e declarou o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ilegitimidade ativa da cooperativa para pleitear em seu nome a exclusão da incidência do IOF e quanto à necessidade de manifestação expressa sobre a subsunção do caso ao art. 13 da Lei 9.779/1999 e ao §1o do art. 22 da Lei 8.212/91, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência consolidada sobre embargos de declaração, cabe ao recurso suprir omissão, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não sendo meio apto a promover reexame de matéria de mérito quando o julgado contém fundamentação suficiente.

Com efeito, o acórdão consignou literal e expressamente:

" RELATÓRIO Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por BARRACRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando seja reconhecido e declarado o direito de não se sujeitar à incidência/retenção do IOF (0,0082% diária - 3% anual e adicional de 0,38%) sobre as operações de crédito (empréstimos, inclusive, na modalidade de financiamentos) realizadas com seus associados (ato cooperado) na qualidade de cooperativa de crédito. Requer, ainda, a restituição dos valores indevidamente pagos nos último cinco anos devidamente atualizados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando-se a tutela anteriormente concedida. Deverá a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados com base no valor atualizado da causa, sobre o qual devem incidir os percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, conforme regra do escalonamento disposta no § 5o do mesmo diploma legal. Apela a parte autora reiterando os termos da inicial. Sustenta, em síntese, que por se tratar de cooperativa de crédito não se sujeita ao recolhimento do IOF sobre as operações de crédito (empréstimos e financiamentos) realizadas com seus associados (ato cooperado). Requer a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade da cobrança e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Com contrarrazões. É o relatório."

E, quanto ao fundamento decisório, o acórdão consignou, entre outros trechos:

" VOTO Cinge-se a controvérsia acerca da incidência do IOF sobre atos típicos da cooperativa de crédito. O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos - (IOF) é de competência da União (art. 153, V, da Constituição Federal). O IOF tem como fato gerador, dentre outros, as operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (art. 63, inciso I, do Código Tributário Nacional e art. 3o do Decreto no 6.306/20070. A Constituição Federal em seu art. 174, §2o prevê que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. O art. 146, III, "c" da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que caberá à lei complementar estabelecer normas sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, para a consecução dos objetivos sociais, conforme definição dos arts. 4o e 79 da Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo. Confira: Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: (...) Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo Único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. O ato cooperativo da cooperativa de crédito envolve tanto a captação de recursos, quanto a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a movimentação financeira da cooperativa, no objetivo de viabilizar os empréstimos concedidos. A essência do cooperativismo de crédito se assenta, precipuamente, em três premissas: captação de recursos dos cooperados, empréstimos aos cooperados e aplicações financeiras, práticas essas que se amoldam com perfeição à realidade estatutária da recorrente. Vê-se que o ato cooperativo próprio ou típico, assim entendido como a realização da atividade constante do objeto social com os integrantes da cooperativa (associados) não gera faturamento ou receita para a pessoa jurídica. No ato cooperativo próprio não há uma operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, ou seja, o elemento material da hipótese de incidência tributária (art. 153, inciso V, da Constituição Federal). Importante frisar que o artigo 79 da Lei n. 5.764/71, não significa isenção "ampla e irrestrita" a toda e qualquer tributação ao ato cooperativo, mas tão somente aqueles considerados típicos ou próprios aos seus objetivos sociais. O C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a Lei n. 5.764/71 possui norma de isenção da COFINS, relativamente a serviços e atos genuinamente cooperativos, incluindo-se no conceito de ato cooperativo, aqueles praticados pelas cooperativas de crédito, dentre os quais: a captação de recursos junto aos associados, a concessão de crédito aos associados e a aplicação dos valores captados junto aos associados no mercado financeiro, esta última, por ter por objetivo a valorização do capital dos próprios cooperados (Precedentes AgRg no REsp n. 645.261/MG; REsp n. 784996/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon; EDcl nos EDcl no REsp n. 718.001/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha; AgRg no REsp n. 823.2071MG, Rel. Ministro Herman Benjamin). Cumpre salientar que o Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 672.215-RG/CE, em que se discute a "incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema 536/STF), e no RE 597.315-RG/RJ (Tema 516/STF), cuja questão se refere a "Sujeição passiva das cooperativas à contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS", controvérsias que se assemelham ao presente caso. Os precedentes em questão podem ser igualmente aplicados em relação ao IOF. A sentença desborda dos precedentes em questão, razão pela qual deve ser reformada. Logo, em se tratando de receitas decorrentes de ato cooperativo típico, reconheço a inexigibilidade do IOF e o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores à propositura da presente ação. ... Diante do exposto, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação. É o voto."

Do exame literal do acórdão, verifica-se que o Tribunal enfrentou a controvérsia central — a natureza jurídica dos atos cooperativos e a consequentemente inexigibilidade do IOF sobre aqueles considerados típicos — e assentou conclusões claras e motivadas sobre o mérito da causa. Os embargos, conforme articulados, objetivam, na prática, a rediscussão do mérito já decidido, ou a invocação de pontos processuais que, na sistemática dos autos, encontram tratamento implícito ou pressuposto no próprio fundamento adotado pelo Tribunal.

Assim, não se vislumbra omissão apta a ensejar conhecimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão contém fundamentação suficiente sobre a matéria decisiva. Destaco que a oposição de embargos para simples obtenção de esclarecimento sobre matérias já decididas não autoriza reabertura da discussão de mérito.

Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido em todos os seus termos.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IOF. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. INEXIGIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pela União Federal, nos quais se alega omissão do acórdão quanto à ilegitimidade ativa da cooperativa de crédito para pleitear a exclusão da incidência do IOF e quanto à subsunção do caso ao art. 13 da Lei no 9.779/1999 e ao § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, com pedido subsidiário de prequestionamento.

Acórdão embargado que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à natureza jurídica dos atos cooperativos típicos e à consequente inexigibilidade do IOF, reconhecendo o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via dos embargos de declaração.

Prequestionamento que não autoriza o reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão